Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-10.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SEQUELAS DE CUNHO EXTRALABORAL - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de causa exclusivamente previdenciária, portanto sem atribuição de liame com acidente de trabalho, a competência recursal no caso concreto é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001330-10.2018.8.26.0511, da Comarca de Rio das Pedras, em que é apelante
SABRINA ÉRICA SALMAZI TORRES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da apelação, com ordem de
remessa dos autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511
Voto no 35.801
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511 - Voto no 35.801
Fls. 2
Comarca: RIO DAS PEDRAS - VARA ÚNICA
(Proc. 1001330-10.2018.8.26.0511)
Apelante: SABRINA ÉRICA SALMAZI TORRES
Apelado: INSS
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CAUSA DE PEDIR
BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM SEQUELAS DE
CUNHO
EXTRALABORAL
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de causa exclusivamente previdenciária,
portanto sem atribuição de liame com acidente de
trabalho, a competência recursal no caso concreto é do
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região”.
Apelação não conhecida, com ordem de
remessa dos autos para o Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Sabrina Érica Salmazi Torres move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de auxílio-acidente sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente que lhe causou lesão na
tíbia esquerda.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 112/120).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511
Voto no 35.801
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511 - Voto no 35.801
Fls. 3
inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(páginas 132/133).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
Sentença. Insiste na alegação de que é portadora de sequelas
incapacitantes decorrentes do acidente sofrido, de modo que faz jus ao
auxílio-acidente (páginas 137/144).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 149).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Da análise dos autos o que se infere, sem qualquer margem
à dúvida, é que a ação proposta é de cunho exclusivamente
previdenciário, cuja competência para a apreciação da apelação, no caso
concreto, é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Com efeito, vê-se que a despeito da sequela reclamada pela
autora, não traz a inicial qualquer alusão à eventual liame com acidente
de trabalho e no pedido não há nenhuma especificação de benefício de
caráter acidentário (ver páginas 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511
Voto no 35.801
Apelação Cível no 1001330-10.2018.8.26.0511 - Voto no 35.801
Fls. 4
A corroborar tal constatação, o auxílio-doença que
recebera no âmbito administrativo é de cunho essencialmente
previdenciário (ver páginas 52/53).
Quando da perícia médica relatou a autora à Perita Judicial
que no momento do acidente não estava no exercício de suas atividades
laborais e tampouco no trajeto para o trabalho (ver página 113).
Por consequência, o Magistrada a quo, conquanto
pertencente ao Judiciário Bandeirante, funcionou na demanda como
Juiz Federal na forma determinada pela Constituição Federal.
Logo, tratando-se de demanda de caráter previdenciário,
portanto sem atribuição a acidente de trabalho, a competência para
apreciação do recurso, como exposto, é do Tribunal Regional Federal,
conforme disposições dos artigos 108, inciso II, 109, inciso I e
parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação
da autora, com ordem de remessa dos autos para o Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator